Tribunal: TCU
Processo: 006.223/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SOLICITAÇÃO DE SOLUÇÃO CONSENSUAL. Pedido de instauração de procedimento de solução negociada junto à Secretaria Executiva de Consenso do TCU. Procedimento Competitivo Simplificado para Contratação de Reserva de Capacidade (PCS) no 1/2021. - Rovema Energia S.A.

Inteiro teor:
Acórdão 2602/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Solicitação de Solução Consensual formulada pelo Exmo. Ministro de Minas e Energia, Exmo. Sr. Ministro Alexandre Silveira, e endereçada a este Tribunal de Contas da União, com fundamento no inciso II do art. 2o da Instrução Normativa TCU 91, de 22 de dezembro de 2022, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos às peças 36 e 37, Considerando que, ao longo do trabalho da Comissão de Solução Consensual (CSC) no período de noventa dias, a Rovema Energia S.A. não apresentou propostas vantajosas ao interesse público, no entender dos participantes da Comissão de Solução Consensual, conforme relatório à peça 35; Considerando que, desse modo, o poder concedente avaliou encerrar os trabalhos, em razão do transcurso do prazo de noventa dias, sem chegar a uma solução que atendesse o interesse público; Considerando que não foram apresentadas propostas conforme as premissas estabelecidas pelo poder concedente; ponderando o nível de inexecução contratual e o fim do prazo da comissão de solução consensual constante da IN-TCU 91/2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com base no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal, em encaminhar os autos para a Presidência, para arquivamento, nos termos do art. 7o, § 5o, da Resolução-TCU 91/2022, de acordo com os pareceres juntados aos autos. 1. Processo TC- Processo 006.223/2023-0 (SOLICITAÇÃO DE SOLUÇÃO CONSENSUAL) 1.1. Interessados: Energias de Buritis I Spe Ltda (43.306.355/0001-16); Energias de Gaspar Spe Ltda (44.305.287/0001-33); Energias de Machadinho I Spe Ltda (43.306.591/0001-32); Rovema Energia S/a (07.290.082/0001-03). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Ministério de Minas e Energia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso). 1.6. Representação legal: Arnoldo Afonso de Oliveira Pinto (16727/OAB-PR), Maximiliano Gomes Mens Woellner (31117/OAB-PR) e outros, representando Energias de Gaspar Spe Ltda; Maximiliano Gomes Mens Woellner (31117/OAB-PR), representando Energias de Buritis I Spe Ltda; Maximiliano Gomes Mens Woellner (31117/OAB-PR), representando Energias de Machadinho I Spe Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.